Tribunal: TJMT
Processo: 1012478-94.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012478-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCELO ORTEGA ALCANTARA - CPF: 353.547.201-68 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo bancário não contratado pelo consumidor, determinando a restituição dos valores debitados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões principais:

(i) verificar a existência de relação contratual válida entre as partes, diante de alegação de fraude na contratação do empréstimo; e

(ii) analisar a existência e a extensão do dano moral indenizável, com eventual reavaliação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Diante da negativa veemente do autor e da apresentação de boletim de ocorrência, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação.

4. A documentação apresentada pelo banco (reconhecimento facial e CNH) não se revelou suficiente para comprovar a regularidade da operação, considerando a atipicidade das movimentações e o perfil do consumidor.

5. A ausência de diligência da instituição financeira ao permitir contratação e transferência imediata do valor a terceiro caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A indenização por danos morais é devida, em razão do abalo presumido à esfera íntima do consumidor em casos de fraude bancária, porém o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo bancário, diante de evidências de fraude e negativa do consumidor, enseja a nulidade do contrato e a responsabilização objetiva da instituição financeira.

2. O dano moral decorrente de fraude bancária indevidamente debitada da conta do consumidor é presumido, mas o valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Agibank S.A
. em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória De Cancelamento De Empréstimo Efetuado Por Fraude C/C Indenização Por Dano Material C/C Dano Moral ajuizada por
Marcelo Ortega Alcântara.

A sentença recorrida (ID. 301799351) ratificou a tutela anteriormente deferida, julgando procedente os pleitos iniciais declarando nulo o contrato nº 1248099714, no valor de R$ 9.676,07 (nove mil, seiscentos e setenta e seis reais, sete centavos), condenou o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, determinou a restituição do valor descontado da conta do autor, de forma simples e por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 301799353, o apelante alega que
a Instituição financeira apelante não agiu de forma negligente, tampouco, pactuou com fraudadores, haja vista que a documentação acostada à defesa é semelhante, senão idêntica, aos documentos que a Recorrida juntou à inicial.
– sic.

Afirma que houve contratação regular do empréstimo pela parte autora, conforme documentos apresentados, não havendo qualquer conduta ilícita por parte da instituição bancária, tampouco fraude.

Sustenta que o contrato foi firmado com a devida manifestação de vontade da parte autora, por meio de teleatendimento e reconhecimento biométrico facial.

Aduz que, mesmo que reconhecida eventual irregularidade, não houve má-fé da instituição financeira, o que afasta a possibilidade de restituição em dobro dos valores eventualmente descontados.

Assevera que não restaram comprovados os danos morais sofridos pela parte autora, sendo descabida a indenização arbitrada ou, alternativamente, requer sua redução, por ser desproporcional diante das circunstâncias do caso.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja julgada improcedente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões acostadas ao ID. 301799356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da ação originária, extrai-se da exordial (ID. 301798915) que, o autor em 18/04/2023 foi surpreendido por um crédito CP Agibank no valor de R$ 9.676,07 (nove mil seiscentos e setenta e seis reais e sete centavos) sem que houvesse qualquer contratação por sua parte.

Posteriormente o autor afirma que o referido saldo foi transferido para a conta de um terceiro o qual asseverou desconhecer, Sr. Gabriel G. Rodrigues (ID. 301798922).

Diante da movimentação irregular em sua conta, o autor entrou em contato com os atendentes do Banco Agibank, ocasião que foi instruído a realizar um Boletim de Ocorrência (IDs. 301798924 e 301798923) e enviar a instituição para que fosse analisada a suposta fraude.

Entretanto, mesmo após a comunicação da atividade desconhecida pelo autor, o banco continuou realizando descontos referentes ao empréstimo não pactuado, assim o ora apelado ajuizou a ação de origem buscando a nulidade do empréstimo bancário, a devolução dos valores descontados e a condenação do ora apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Ao proferir a sentença recorrida, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pleito inicial declarando nulo o contrato nº 1248099714, condenando o Banco Agibank ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e determinando a restituição do valor descontado da conta do autor, de forma simples.

Inconformado, o banco interpôs o presente recurso, afirmando a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Neste contexto, o cerne da controvérsia reside em verificar a existência de contratação de empréstimo válida entre as partes, que justifique a existência e o valor da reparação por danos morais.

É entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da conta bancária/cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

Nesse sentido, a instituição financeira demandada, em seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a afastar a alegada falha na prestação do serviço, sustenta a legalidade da contratação ante os documentos comprobatórios juntados aos autos.

Contudo, o autor além de negar veementemente a contratação do empréstimo nº 1248099714, refutou os documentos (documento CNH e selfie) apresentando documento de notícia crime junto a Polícia Civil, com confecção de Boletim de Ocorrência (IDs. 301798924 e 301798923) a descrever os detalhes da fraude sofrida:

Tal documento indica atuação diligente na tentativa de resolver a situação, evidenciando a plausibilidade de suas alegações quanto à ocorrência de fraude.

Outrossim, faz-se necessário ressaltar que ao analisar o extrato bancário acostado ao ID. 301798920, as movimentações bancárias (contratação do empréstimo e transferência à terceiro) ocorreram em curto espaço de tempo e em desacordo com o perfil financeiro do autor, ora apelado, reforçando a suspeita de contratação indevida. Vejamos:

Com efeito, se o banco tem conhecimento de práticas fraudulentas consistentes na contratação de empréstimos seguida de transferências, cabe-lhe, como detentor de tecnologia e recursos, adotar mecanismos de checagem que assegurem a lisura, autoria e idoneidade das transações.

Cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de conta, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

No presente feito, o banco não logrou demonstrar, com prova cabal, que as movimentações financeiras impugnadas foram realizadas pelo autor, tampouco que este tenha concorrido para a ocorrência dos fatos, não havendo que se falar em legalidade da contratação ou reforma da sentença nesse ponto.

Nesse sentido, trago julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (Destaquei)

Contudo, no que se refere à redução do valor arbitrado à título de danos morais, tal pedido merece acolhimento.

O magistrado
a quo
ao proferir a sentença, fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, contudo, tal valor revela-se em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a se mostrar razoável ao caso, sem excesso, tampouco insignificante a reparação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...) 4.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito.
5. Sentença reformada, recurso provido.” (N.U 1008578-40.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025